Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703196-47.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS WILLIAM CHAVES LENZI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARCUS WILLIAM CHAVES LENZI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 16818380. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator